Tribunal: TJBA
Processo: 8001877-51.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001877-51.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANNA SOUZA ALVARENGA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA DE SOUSA FELIPE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade das cobranças realizadas sob a rubrica “Cesta Prime Clássica” na conta poupança da autora e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, no total de R$ 1.631,20. A parte autora requereu, ainda, indenização por danos morais, o que foi indeferido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de cobrança reiterada e indevida de tarifa bancária sem comprovação de contratação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na prestação (art. 14, CDC).

4. A instituição financeira não comprovou a contratação válida da “Cesta Prime Clássica”, limitando-se à apresentação de cláusulas contratuais genéricas e telas sistêmicas internas, sem assinatura ou anuência da consumidora, o que evidencia a irregularidade da cobrança.

5. A manutenção de descontos mensais e reiterados em conta poupança, sem respaldo contratual e mesmo após manifestações da usuária, caracteriza falha grave na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

6. A conduta da instituição financeira gerou evidente prejuízo à autora, impondo-lhe gastos de tempo e energia para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor, configurando o desvio produtivo do consumidor e ensejando indenização por danos morais.

7. A jurisprudência reconhece que o transtorno gerado por cobranças indevidas e a necessidade de diversas diligências para resolver o problema extrapolam o mero aborrecimento, afetando a dignidade do consumidor e justificando a reparação moral.

8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 10.000,00, mediante aplicação do método bifásico adotado pelo STJ, considerando-se os elementos do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001877-51.2017.8.05.0154
, em que figuram, como apelante,

MARIANNA SOUZA ALVARENGA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)